Tribunal: STF
Processo: AI 834233
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. SUJEITO ATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.



    I – Verifica-se que este caso é análogo ao versado no ARE 665.134-RG/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, no qual, em 11/2/2012, se reconheceu a repercussão geral do tema.



    II – Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão, bem como a decisão agravada, e assim, dar provimento ao agravo para admitir o recurso extraordinário e, com fundamento no art. 328, parágrafo único, do RISTF, determinar a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto no art. 543-B do CPC.